Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733657-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: AGNELO FERREIRA DA HORA, JOSÉ DIOCLÉCIO DIAS, RITA ALVES DE BARROS, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIÃO DE JESUS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VÂNIA ROCHA DE OLIVEIRA, HEITOR DELFINO DA MOTA, LÍVIA BARBOSA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO DO EXEQUENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIO PRINCIPAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E VALOR DA CAUSA. SUBSIDIARIAEDADE. INAPLICABILDADE. QUANTIA INCERTA. PRESSUPOSTOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. O referido dispositivo legal estabeleceu ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários: o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Logo, ainda que a sentença originária do presente cumprimento tenha natureza condenatória de pagar quantia, tais critérios não podem ser utilizados para a fixação das verbas de sucumbência, sobretudo quando a condenação pretendida nada mais é do que o próprio valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. De acordo com o art. 509 do CPC, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”. Disso decorre que o trânsito em julgado não necessariamente significa o encerramento da atividade jurisdicional cognitiva, especialmente nos casos de sentença condenatória. O reconhecimento da obrigação de pagar quantia pressupõe que ela seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos de toda e qualquer execução (CPC, arts. 771 e 783). 4. Uma vez consignado na sentença exequenda que a apuração do valor depende de liquidação, o valor que vier a ser arbitrado é que servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência devidos. Logo, o título executivo judicial depende da realização da última etapa do processo de conhecimento (liquidação de sentença), motivo pelo qual foi correta a extinção do seu cumprimento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do apelante, exequente. 5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente, após demonstrar a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, §2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, §1o, 771 e 782, todos do CPC, porque, ficando ambas as partes obrigadas ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, não é necessária a liquidação do julgado para verificação do quantum debeatur. Requer no ID 39182769 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante à sustentada violação aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, o STJ rejeita a tese de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 85, caput, §2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, §1o, 771 e 782, todos do CPC, pois a turma julgadora deixou assente no ID 36484032 – Págs. 3/5 que: Reside a controvérsia em definir se é possível promover cumprimento provisório de sentença condenatória, passível de liquidação, para cobrança de valores de honorários sobre o valor da causa de origem. A sentença terminativa foi proferida nos seguintes termos: “(...) Com razão os impugnantes, ora executados. A sentença proferida junto autos de no 0024026-05.2014.8.07.0001 foi clara ao determinar: (...) “A apuração dos danos de cada autor demanda análise de prova documental, o que pode ser feito em sede de perícia na fase de liquidação de sentença, consubstanciados nos valores dos descontos superiores a 6% em relação a contribuição social dos empregados do SLU, nos limites da coisa julgada nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5. (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagar a cada um dos autores os prejuízos decorrentes da não execução do julgado nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5 em razão da prescrição da pretensão executória, correspondente ao desconto indevido superior a 6% em relação a contribuição social dos empregados do SLU, nos exatos termos e limites do julgado” O acórdão proferido nos autos deu provimento ao recurso interposto pelos executados para reformar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência, nos seguintes termos: “(...) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento), considerando a sucumbência recíproca equivalente, nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, caput, do CPC”. Ora, o caso em apreço ainda não há ainda definição acerca dos valores da quantia a ser exigida, nem mesmo fora fixada em liquidação, também não se tratando de decisão sobre parcela incontroversa. De fato, se a sentença proferida é ilíquida e o valor devido deve ser apurado primeiramente por meio de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC a requerimento do credor ou do devedor, sendo certo que o início de cumprimento de sentença de dívida ilíquida desatende ao comando dos artigos 513 §1o e 520, I do CPC/15. Assim sendo, acolho a impugnação para, em virtude da falta de interesse processual, extinguir o presente cumprimento provisório de sentença, sem apreciação de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC. Honorários pelo autor, no importe de 10% sobre o valor dado à causa. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.” - grifou-se O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). O referido dispositivo legal estabeleceu ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Esses últimos dois critérios, só devem ser adotados apenas quando condenação pecuniária, o que não é o caso dos autos. Sim, porque a “condenação pretendida” nada mais é do que o próprio valor da causa indicada na origem, inclusive os pedidos de danos morais para cada um dos apelados, julgados improcedentes. A sentença proferida tem conteúdo principal condenatório, de pagar quantia, ainda incerta. Consequentemente, o proveito econômico e o valor da causa não podem ser utilizados para a fixação das verbas de sucumbência. (...) Além disso, consignou-se expressamente na sentença que o valor da condenação deverá ser objeto de liquidação. De acordo com o art. 509 do CPC “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”. Disso decorre que o trânsito em julgado não necessariamente significa o encerramento da atividade jurisdicional cognitiva, especialmente nos casos de sentença condenatória. O reconhecimento da obrigação de pagar quantia pressupõe que ela seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos de toda e qualquer execução (CPC, arts. 771 e 783). Por consequência, se houve condenação de pagar quantia certa, o valor que vier a ser arbitrado futuramente é aquele que servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelas partes, reciprocamente. Nos termos dos capítulos II e III do Título II, do Livro I da Parte Especial do CPC, apenas a quantia certa pode ser objeto de cumprimento. Logo, sem a prévia liquidação, o título executivo judicial de conteúdo condenatório não pode ser objeto de execução, provisória ou definitiva: falta-lhe liquidez e certeza. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015